Tribunal: TJDFT
Processo: 0714830-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714830-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: DANILO DINIZ ALMEIDA DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravado, nas contrarrazões Id. 36155588, argui a preliminar de ausência de preparo recursal, ante a divergência entre o código de barras da guia de preparo e o do comprovante de pagamento. A Agravante, intimada a se manifestar sobre a preliminar, alegou que a guia de preparo foi regularmente recolhida, sem, no entanto, trazer o comprovante de pagamento que indique corretamente o número do código de barras Id. 35181890. Assim sendo, em derradeira oportunidade, traga a Agravante o comprovante de pagamento, com a indicação correta do número do código de barras indicado na guia do preparo Id. 35181890, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora